Tribunal: TJES
Processo: 5012686-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012686-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HONDA S/A.
RECORRIDO: JOAO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (SEGURO PRESTAMISTA, DOCUMENTAÇÃO). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que a ré promoveu cobranças abusivas de taxas administrativas e seguros inseridos em seu contrato de financiamento, para além de questionar a própria taxa de juros. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores cobrados e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Quanto à cobrança de seguro prestamista, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

5. Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informado tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança. A restituição deve operar-se em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé do Recorrido, nesse particular.

6. Em relação à a cobrança do valor da “DOCUMENTAÇÃO” do bem, constata-se que a requerida, de fato, não consegue sequer especificar a que se refere. Ora afirma que “trata-se de despesas com serviços prestados por terceiro em proveito do consumidor e a pedido deste, que afirmou na época não possuir recurso próprio para fazê-lo”, ora relata que a cobrança relaciona-se despesas “oriundas do 1º (primeiro) emplacamento do veículo, adicionado o seguro obrigatório DPVAT, IPVA e serviço de despachante”. Conforme estabelece o juízo de origem, nenhuma das alegações foi comprovada, razão pela qual se impõe a restituição.

7. Em face das considerações alhures, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, manter incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)